Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-26.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016314-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR - CPF: 048.312.951-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMINGOS SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS - CPF: 414.255.022-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 627.927.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENICE BERNARDES GARCIA - CPF: 474.714.841-87 (VÍTIMA), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (VÍTIMA), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ASSISTENTE), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO DE CONVICÇÃO NOS AUTOS APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
.
Inexistindo reconhecimento pessoal válido e havendo significativas contradições nas declarações dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante delito, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-M
T, que absolveu
Jando do Santos Moraes Júnior,
das imputações de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e de extorsão majorada (artigo 158, §§ 1º e 3º, do CP). (Id. 184479940)

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma da sentença, aduzindo que foram produzidas provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao apelado, destacando, em especial, as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais. (Id. 184479952)

As contrarrazões do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 184479954).; igualmente em parecer a
PGJ,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 191521150):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Imputação de Roubo majorado e extorsão majorada – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: Sustenta que nos autos foram produzidas provas suficientes da autoria e da materialidade imputadas ao apelado, destacando, em especial, as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais, pedindo, assim, a substituição do édito absolutório por uma condenação justa e necessária – PROCEDÊNCIA – São vários os elementos de prova que dão substrato ao reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva imputadas ao apelado, devendo a pretensão recursal ser acolhida para substituir o édito absolutório de primeiro grau por um juízo condenatório de segundo grau, tal como postulado – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 27.10.2022, por volta das 4h30min., na Rua Santa Mônica, nº 119, Santa Marta, Cuiabá/MT,
Jando dos Santos Moraes Junior
, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e com emprego de arma de fogo, subtraíram para si
“03 TVs da marca Samsumg, joias, 01 aparelho celular Samsumg, 01 Notebook da marca Dell e a quantia de R$ 300,00”
, de propriedade das vítimas
Aldenice Bernardes Garcia
e
Sandro Martinho Tiegs
. Em seguida,
Jando
e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas a realizar transferência, via PIX, no valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Denunciado como autor dos crimes de
Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e Extorsão majorada (art. 158, §§ 1º e 3º, CP)
, o juiz o
absolveu
por falta de provas, contudo, o
Ministério Público
requer a condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

A materialidade do crime é inconteste, pois, as vítimas narram de forma segura, em ambas as fases da persecução penal, a forma como ocorreram os crimes.

No entanto, com relação à autoria delitiva atribuída ao réu, malgrado as vítimas terem efetuado seu reconhecimento pessoal na delegacia, elas se retrataram em Juízo. Conforme consignado na sentença absolutória, a vítima
Aldenice
afirmou que
“(...) na época falou que tinha certeza, mas na verdade estava mais nervosa do que segura e queria que tudo aquilo acabasse (...)”
e a vítima
Sandro
relatou
“(...) que não estava seguro, embora no momento pensasse que estivesse, esclarecendo que no dia do fato estava acordado desde as 03h30 da manhã, sem se alimentar, em um stress muito grande devido à situação vivenciada, e a impressão que teve era de que a pessoa apresentada seria um dos assaltantes, mas os indivíduos no momento do crime não permitiram que o declarante e a esposa olhassem diretamente para eles (...)”
.

Além disso, as vítimas afirmaram que também não conseguiriam reconhecer os autores dos crimes naquela audiência instrutória.

Portanto, é evidente que o reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia não possui qualquer validade como prova para a condenação, na medida em que, apesar da certeza exprimida ao tempo do reconhecimento, as vítimas foram firmes e asseguraram
que não tiveram essa certeza
, seja em razão do nervosismo, estresse ou porque os agentes criminosos não lhes permitiram que olhassem diretamente para eles. Aliás, não se pode ignorar aqui que a vítima
Aldenice
relatou judicialmente que eles
utilizavam bonés e máscaras
.

O
Ministério Público
, em suas razões recursais, sustentou que, na audiência de instrução e julgamento, as vítimas relataram “certa dúvida” quanto ao reconhecimento na fase policial
“por medo do réu e seus comparsas, sendo notório que os ofendidos estavam totalmente traumatizados, não lhes sendo exigível que mais uma vez descrevessem o apelado a empreitada criminosa nos mínimos detalhes”
. Entretanto, a assertiva não vem acompanhada de qualquer prova,
sendo mera presunção afirmar que a retificação do reconhecimento pelas vítimas se deu por temerem o réu e seus comparsas.

Afastada a possibilidade de se considerar o reconhecimento pessoal realizado na delegacia como meio de prova para condenação, remanesce o argumento ministerial de que as palavras judicializadas dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu é prova suficiente para a condenação.

O
Parquet
ressaltou que o policial militar
Marcos Antônio Pereira da Silva
relatou em juízo que o réu portava uma arma de fogo e o celular de uma das vítimas quando da sua prisão em flagrante, enquanto
Domingos Sebastião Viana dos Santos
(também policial militar) narrou na fase judicial que, em entrevista com o réu, ele indicou o local em que havia deixado a arma de fogo e o celular da vítima, cujos objetos foram localizados por outra equipe de policiais. Disse, ainda, que informalmente que o réu lhe confessou que participou do assalto e que ele estava com as mesmas roupas e vestes relatadas pelas vítimas, esclarecendo, ainda, que o celular foi localizado próximo do cativeiro em que os ofendidos estavam.

Apesar disso, nota-se que na fase inquisitiva, os dois policiais acima mencionados afirmaram terem localizado o réu na beira da MT 251, onde foi realizada abordagem pessoal
“(...) oportunidade em que foi localizada próximo dele uma arma de fogo da marca taurus, modelo rt85s, n° kkz57424, com 03 (três) munições intactas”
. Sobre o aparelho celular da vítima, no final do depoimento, eles afirmaram que
“(...) na abordagem ao suspeito Jando foi encontrado um aparelho celular samsung de propriedade da vítima”
.

Nota-se que, nas declarações extrajudiciais dos policiais não foi narrado onde exatamente foi localizado o celular da vítima e, na audiência instrutória, há significativa divergência acerca de onde estava o aparelho no momento da abordagem do réu. Enquanto
Marcos
afirmou que o réu portava uma arma de fogo e o celular de uma das vítimas,
Domingos
disse que chegou aos seu conhecimento de que os policiais chegaram à localização do acusado rastreando o celular da vítima e que o réu foi encontrado nas proximidades do local onde foi achado o aparelho; e que, em entrevista com o réu, ele narrou que levou os policiais até o local onde havia deixado a arma de fogo e o celular da vítima, objetos que foram localizados por outra equipe de policiais.

Portanto, não se pode negar que, além da invalidade do reconhecimento pessoal do réu, as palavras dos policiais são contraditórias e vagas quanto à localização do aparelho celular da vítima, impedindo um juízo de certeza exigido para a condenação.

Já com relação à confissão informal narrada em Juízo pelo policial
Domingos
, verifica-se que nada sobre isso foi mencionado na delegacia, tratando-se de afirmação isolada, apresentada apenas em Juízo, por um dos policiais militares ouvido.

O réu permaneceu em silêncio na fase investigativa e perante a autoridade judiciária, negou a prática delitiva, dizendo que estava a caminho da residência da sua ex-mulher quando foi abordado, admitindo apenas a propriedade da arma de fogo localizada.

Nesse contexto, diante de todas essas considerações, em que não há reconhecimento válido do réu e, por outro lado, existente contradições nas declarações dos policiais, sendo isolada a assertiva de um dos agentes da Lei de que o réu lhe teria confessado informalmente, fica demonstrada a precariedade/fragilidade probatória, incapaz de sustentar a condenação.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante de todo o exposto, em
dissonância
do parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024